Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719082-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PRISCILLA DUARTE LOPES RECORRIDO: ARMANDO RUI FARAONI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. A recorrente informa que não atendeu ao comando judicial para comprovar sua hipossuficiência em razão de problemas técnicos junto ao PJe e com seu token. Por fim, sustenta que há contrariedade na decisão embargada, pois a condenação em custas e honorários estaria em descompasso com o não conhecimento do recurso. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE. Notadamente nos presentes Embargos de Declaração, não se constata o vício alegado pela embargante/recorrente. Na espécie, a parte contrária apresentou contrarrazões, portanto, necessária a remuneração pelo trabalho adicional do causídico cuja peça processual somente poderia ser apresentada por profissional com capacidade postulatória em sede recursal no Juizado Especial. Assim, em verdade, revela-se apenas inconformismo da embargante com o entendimento ora esboçado. Ademais, a falta de recolhimento do preparo recursal constitui requisito extrínseco para a admissibilidade do recurso, o qual não foi promovido pela embargante. Somado ao fato que eventual justa causa, que a impossibilitaria de atender o comando judicial, não restou demonstrado nos autos, na forma do art. 223 do CPC. Ante o exposto, conheço dos Embargos de declaração e os rejeito. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator